Tribunal: TJPA
Processo: 0017254-82.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017254-82.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JANILSON DA SILVA PEIXOTO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processo penal. apelação criminal. furto simples. sentença absolutória. insuficiência probatória. manutenção do decisum. recurso ministerial desprovido. aplicação do princípio do in dubio pro reo.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu Janilson da Silva Peixoto da imputação do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para infirmar a dúvida reconhecida na sentença absolutória, viabilizando a condenação do réu pelo crime de furto.

iii. razões de decidir

3. A sentença absolutória baseou-se na ausência de provas seguras e na contradição das versões apresentadas por vítima e acusado.

4. A palavra da vítima, ainda que firme, não foi corroborada por provas materiais ou testemunhais autônomas.

5. A versão do acusado — de que adquiriu o aparelho celular da própria vítima — não foi comprovada, mas tampouco desmentida de forma conclusiva.

6. A inércia estatal quanto à apreensão do bem e à investigação da origem do objeto compromete a formação do juízo condenatório.

7. A aplicação do princípio do in dubio pro reo impõe-se diante da dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitivas.

8. Jurisprudência consolidada admite a manutenção de sentenças absolutórias quando o conjunto probatório não permite juízo de certeza.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A absolvição penal deve ser mantida quando persistirem dúvidas razoáveis sobre a autoria ou materialidade do delito, por força do princípio do
in dubio pro reo
. 2. A palavra da vítima, isoladamente, não autoriza a condenação, ausente prova autônoma que a corrobore de forma suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2271569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 16/11/2023; TJPA, ApCrim 0810844-04.2022.8.14.0401, Rel. Des.ª Kedima Lyra, j. 04/11/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face de
sentença absolutória
proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID nº 22862812), a qual julgou improcedente a denúncia e
absolveu o réu Janilson da Silva Peixoto
da imputação do crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia (ID 34942559) narra que, no dia 30 de outubro de 2019, por volta das 16h50min, a vítima Sandra Maria dos Santos Pinheiro teve seu aparelho celular subtraído de cima da mesa, em seu local de trabalho, situado na avenida Doutor Freitas, nº 2766, bairro do Marco, nesta capital. Após constatar que sua conta de usuária havia sido desconectada do aparelho — um Samsung Galaxy A8, IMEI 355.042.091.432.562 — a vítima registrou ocorrência virtual.

Durante as investigações, apurou-se que o referido celular estava em uso por Maria de Nazaré Rodrigues Peixoto, esposa do acusado, que o teria recebido de presente do mesmo. O acusado, em sede policial, confessou haver dado o aparelho à esposa, porém negou a subtração, alegando que o teria adquirido da própria vítima, o que esta nega peremptoriamente.

Instaurado incidente de insanidade mental (ID 48116999), os peritos concluíram que o réu possuía plena capacidade de entendimento e autodeterminação à época dos fatos, o que levou à retomada do curso processual e designação da audiência de instrução (IDs 102280392 e 117011285), na qual foram ouvidos a vítima e o acusado.

A sentença recorrida entendeu que, ante a ausência de elementos probatórios robustos, bem como diante de versões contraditórias e inverossímeis apresentadas por vítima e acusado, deveria prevalecer o princípio do in dubio pro reo, motivo pelo qual absolveu o acusado.

Inconformado, o
Ministério Público interpôs Apelação
(ID 22862814), sustentando, em síntese, que as provas constantes nos autos, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, confirmam a imputação descrita na denúncia, ressaltando que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, e que a negativa do acusado está isolada no contexto probatório e carece de verossimilhança. Enfatizou, ainda, que a versão apresentada pelo acusado — de que comprou o aparelho da vítima — não foi minimamente corroborada por elementos probatórios, razão pela qual requereu, ao final, a reforma da sentença e a consequente condenação do apelado.

Em
contrarrazões
(ID 22862821), o apelado sustenta que a sentença foi prolatada com base em cuidadosa análise do conjunto probatório, aduzindo que inexiste prova segura da autoria delitiva, já que apenas a palavra da vítima é invocada como meio de convencimento, afirmando que a dúvida existente quanto à prática do crime deve ser interpretada em favor do réu, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença absolutória.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito pelo PROVIMENTO do apelo, devendo a sentença ser reformada in totum para condenar o Apelante nos termos da exordial acusatória. ”
(Textual) (ID 25154540)

É o relatório.

Revisão cumprida. À inclusão em pauta de julgamento de sessão presencial.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia cinge-se à irresignação do Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença que absolveu o recorrido Janilson da Silva Peixoto da imputação do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), prolatada com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia imputando ao acusado a subtração de um telefone celular Samsung Galaxy A8 da vítima Sandra Maria dos Santos Pinheiro, fato ocorrido no ambiente de trabalho desta, em 30 de outubro de 2019.

Segundo a peça acusatória, o bem teria sido posteriormente localizado em posse da esposa do acusado, o qual alegou, em sua defesa, tê-lo adquirido da própria vítima — versão negada por esta.

O juízo sentenciante, após análise do conjunto probatório,
acolheu a tese absolutória
diante da ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, como se vê no seguinte excerto da sentença:

“In casu, analisando atentamente os autos constata-se existem duas versões nos autos, a palavra da vítima e a do réu, sendo que ambas estão desamparadas de mais elementos de provas.”

E ainda:

“As provas, nesse contexto, ao sentir deste juízo são frágeis para embasar um édito condenatório, sendo, na verdade, ambas as versões além de duvidosas, contraditórias, inverossímeis, devendo a dúvida, já que as versões apresentadas são diametralmente opostas, pesar em favor do acusado, que, ressalta-se, é primário e não ostenta nenhum registro de crime patrimonial, o que denota não ser ele pessoa de índole voltada a esse tipo de conduta.”

Tais considerações não apenas refletem um juízo criterioso sobre a fragilidade das provas coligidas, como também resguardam a correta aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
, o qual impõe a absolvição sempre que persistirem dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade penal do acusado.

Importante sublinhar, ademais, o trecho sentencial em que se evidencia a
inércia investigativa estatal quanto à recuperação do bem supostamente subtraído
, o que fragiliza ainda mais a pretensão condenatória:

“A vítima afirmou ainda, judicialmente, que nunca recuperou o celular, o que quer dizer que, mesmo sabendo com quem estava o aparelho, já que as investigações já tinham revelado tal informação, nunca foi solicitado, por quem quer que fosse, a busca e apreensão do objeto. Ora, se o mesmo era de fato oriundo de um crime de furto, por que não diligenciar nesse sentido?”

Esse ponto é de especial relevância. A ausência de qualquer providência voltada à apreensão do objeto do suposto crime revela que não se cuidou de consolidar a materialidade delitiva, além de comprometer o esclarecimento dos fatos.

É de se registrar, por oportuno, que
o juízo de primeiro grau
, por estar em contato direto com as partes e com as provas orais colhidas em audiência, está em posição privilegiada para aferir a verossimilhança dos relatos e a credibilidade das testemunhas.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que decisões absolutórias baseadas em
dúvida razoável e na fragilidade do conjunto probatório
não devem ser reformadas sem que o conjunto probatório tenha sido substancialmente ampliado ou contraditado. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO OU DE SEU PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022
.) 2. Não havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.3. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Outro não é o entendimento desta 1ª Turma de Direito Penal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Na espécie, há lacuna probatória que inviabiliza a condenação do acusado, porquanto além de a vítima não ter sido ouvida em juízo, o policial que serviu de testemunha não presenciou o momento da ação delitiva, deixando de clarificar de forma satisfatória de que maneira recuperou a res furtiva, havendo dúvida razoável sobre a autoria do crime.

2.
Destarte, prevalece o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “a existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser mantida a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo
.” (TJMT, ApCrim n . 0001010-79.2016.8.11 .0085).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08108440420228140401 23194441, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal). ”

Imperioso, ainda, juntar julgados de outros Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1019686-69.2023 .8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2024).”

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO CONDENATÓRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Constatando-se a fragilidade do conjunto probatório no sentido de demonstrar a autoria dos apelados no crime de roubo majorado, imperativa a manutenção da sentença que os absolveu, em atenção ao princípio in dubio pro reo. Não basta para a condenação a mera presunção, nem mesmo os fortes indícios. O decreto condenatório, pela gravidade de seu conteúdo, reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, pois a existência de dúvida, por menor que ela seja, deve ser dirimida em favor do acusado, em observância ao princípio da presunção de inocência . Recurso desprovido, contra o parecer. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0003225-59.2016.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 29/05/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2024)”

A decisão, portanto, encontra-se amparada no
princípio do
in dubio pro reo
, cuja aplicação é obrigatória sempre que, ao final da instrução, subsistirem dúvidas razoáveis quanto à materialidade ou à autoria do delito. Tal princípio decorre diretamente do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que consagra a presunção de inocência: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Com efeito, a análise detida dos autos revela que não há prova segura e suficiente para sustentar um juízo condenatório. As declarações da vítima, embora firmes, não encontraram respaldo externo em provas materiais ou testemunhais autônomas. Da mesma forma, a versão do acusado, embora dotada de incongruências e aparente fragilidade, tampouco foi desmentida por prova robusta.

Ambas as versões — a da acusação e a da defesa — encontram-se
isoladas no conjunto probatório
, sendo que a principal testemunha do fato é justamente a vítima, inexistindo confirmação objetiva quanto ao momento, modo ou autoria da subtração. Ressalte-se, ademais, e como já aqui falado, que o
aparato probatório não logrou sequer recuperar o bem subtraído
, nem houve qualquer diligência policial efetiva para a busca e apreensão do objeto — aspecto este que fragiliza ainda mais a tese acusatória.

É de se registrar, por oportuno, que
o juízo de primeiro grau
, por estar em contato direto com as partes e com as provas orais colhidas em audiência, está em posição privilegiada para aferir a verossimilhança dos relatos e a credibilidade das testemunhas.

Diante de tais fundamentos, mostra-se acertada a sentença absolutória, prolatada nos exatos termos legais e respaldada nos princípios estruturantes do processo penal. Não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a dúvida já reconhecida,
impõe-se a manutenção do decisum
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público mantendo a sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025